Tribunal: TJMT
Processo: 1039559-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039559-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 068.596.671-25 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELA LEITURA. INDEFERIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO CNJ No 391/2021. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que indeferiu pedido de remição pela leitura da obra "Os ofícios da Poesia", de Klévisson Viana, por ter o reeducando extrapolado o prazo máximo de 30 dias para a conclusão da leitura, conforme estabelecido na Resolução no 391/2021 do CNJ.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se a extrapolação do prazo máximo de 30 dias para a conclusão da leitura, previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021, configura impedimento à concessão da remição da pena ou se representa mera irregularidade formal passível de flexibilização.

III. Razões de decidir:

1. A remição pela leitura, embora não expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, é admitida pela jurisprudência como atividade educativa complementar, por interpretação analógica
in bonam partem.

2. A concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de critérios objetivos e subjetivos estabelecidos na Resolução no 391/2021 do CNJ, que visa padronizar e estabelecer parâmetros para o reconhecimento do direito.

3. O art. 5o, inciso IV, da referida Resolução estabelece expressamente que o prazo para a realização da leitura será de 21 a 30 dias, sendo este um requisito objetivo essencial para a concessão do benefício.

4. No caso concreto, o agravante realizou o empréstimo do livro em 24/03/2025 e efetuou a devolução em 30/04/2025, totalizando 37 dias dedicados à leitura, extrapolando o limite máximo estabelecido.

5. A extrapolação do prazo máximo para a leitura não configura mera irregularidade formal, mas sim o descumprimento de condição indispensável à validação da atividade.

6. A aprovação do relatório de leitura quanto ao mérito não supre o vício objetivo decorrente da inobservância ao prazo máximo para a conclusão da atividade.

7. A interpretação mais favorável ao apenado não pode significar o afastamento de requisitos objetivos expressamente previstos em normas regulamentares, sob pena de se esvaziar o próprio instituto da remição pela leitura.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A remição pela leitura, fundamentada na interpretação analógica do art. 126 da LEP, exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Resolução CNJ no 391/2021.

2. O prazo de 21 a 30 dias para a conclusão da leitura, previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ no 391/2021, constitui requisito objetivo essencial, cuja extrapolação impede a concessão do benefício.

3. A extrapolação do prazo máximo de leitura não configura mera irregularidade formal, mas sim o descumprimento de condição indispensável à validação da atividade.

Dispositivos relevantes citados:** Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84), art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 5o, IV.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos do processo executivo de pena no 2000031-37.2019.8.11.0034, que indeferiu o pedido de remição pela leitura da obra "Os ofícios da Poesia", de Klévisson Viana.

O indeferimento fundamentou-se no fato de que o reeducando teria extrapolado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a leitura da obra, conforme estabelecido na Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que o empréstimo ocorreu em 24/03/2025 e a devolução em 30/04/2025, totalizando 37 (trinta e sete) dias.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em síntese, que: a) a Resolução CNJ no 391/2021 não possui força vinculante, por se tratar de ato normativo secundário, de natureza meramente administrativa; b) a interpretação das normas de execução penal deve ser sempre a mais favorável ao apenado; c) o item 25 da Resolução CNJ no 391/2021 admite prazo máximo de até 40 dias; d) a Orientação Técnica DMF/CNJ no 01/2022 enfatiza que a remição pela leitura considera o número de livros lidos, independentemente de avaliação de aproveitamento; e) a resenha foi validada pela servidora responsável, que atestou o preenchimento dos quatro critérios exigidos para a remição; f) a negativa integral dos 4 dias de remição mostra-se desproporcional, contrariando os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o prazo total máximo é de 40 (quarenta) dias, sendo até 30 (trinta) dias para a leitura e mais 10 (dez) dias para a entrega do relatório, e que no caso concreto o período de leitura foi de 38 (trinta e oito) dias, ultrapassando o limite estabelecido.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“
Ementa
: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE EMPRÉSTIMO. INOBSERVÂNCIA LIMITE DE TRINTA DIAS PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da remição pela leitura quando o reeducando extrapola o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a conclusão da leitura, conforme estabelecido no art. 5o, IV, da Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a remição pela leitura, embora não expressamente prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal, é admitida pela jurisprudência como atividade educativa complementar, por interpretação analógica in bonam partem. Trata-se de importante instrumento de ressocialização, que incentiva a educação e o desenvolvimento intelectual dos reeducandos.

O art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que "o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena". Embora o dispositivo não mencione expressamente a leitura como forma de remição, a interpretação extensiva permite reconhecê-la como modalidade de estudo, desde que atendidos determinados requisitos.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 391/2021, que estabelece procedimentos e diretrizes para a remição de pena pela leitura, buscando padronizar e estabelecer critérios objetivos para a concessão do benefício em âmbito nacional.

O art. 5o, IV, da referida Resolução dispõe expressamente que:

"Art. 5o Terão direito à remição de pena pela leitura as pessoas privadas de liberdade que comprovarem a leitura de qualquer obra literária, independentemente de participação em projetos ou de lista prévia de títulos autorizados, considerando-se que:

[...]

IV – para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura a respeito da obra, conforme roteiro a ser fornecido pelo Juízo competente ou Comissão de Validação;"

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o agravante realizou o empréstimo do livro "Os ofícios da Poesia" em 24/03/2025 e efetuou a devolução em 30/04/2025, totalizando 37 (trinta e sete) dias dedicados à leitura, extrapolando o limite máximo de 30 dias estabelecido na Resolução.

A defesa sustenta que a Resolução CNJ no 391/2021 não possui força vinculante, por se tratar de ato normativo secundário, de natureza meramente administrativa. Contudo, tal argumento não merece prosperar. Embora se trate de ato normativo secundário, a Resolução estabelece parâmetros objetivos para a concessão da remição pela leitura, visando garantir a segurança jurídica e a isonomia no tratamento dos reeducandos.

A fixação de prazos pela norma do CNJ não representa mero formalismo, mas sim o estabelecimento de um padrão mínimo de disciplina e controle da atividade, evitando a concessão indiscriminada do benefício. O prazo de 21 a 30 dias para a leitura foi estabelecido considerando um tempo razoável para a conclusão da atividade, levando em conta a complexidade média das obras literárias e a necessidade de compreensão adequada do conteúdo.

Ademais, a concessão da remição pela leitura, como benefício que é, exige o cumprimento estrito dos requisitos legais e regulamentares. A flexibilização desses requisitos, sem justificativa plausível, poderia comprometer a credibilidade do instituto e gerar tratamento desigual entre os reeducandos.

A defesa argumenta ainda que o item 25 da Resolução CNJ n. 391/2021 admite prazo máximo de até 40 dias. Contudo, tal interpretação não se sustenta. O prazo total máximo é de 40 (quarenta) dias, sendo até 30 (trinta) dias para a leitura e mais 10 (dez) dias para a entrega do relatório, conforme expressamente previsto no art. 5o, IV, da Resolução.

No caso concreto, o período que consta no relatório de leitura do apenado corresponde apenas ao tempo que ele levou para realizar a leitura da obra, sendo certo que a leitura se iniciou em 24/03/2025 (empréstimo) e foi finalizada em 30/04/2025 (devolução), ou seja, 37 (trinta e sete) dias, ultrapassando o limite de 30 (trinta) dias estabelecido na Resolução.

Quanto ao argumento de que a Orientação Técnica DMF/CNJ n. 01/2022 enfatiza que a remição pela leitura considera o número de livros lidos, independentemente de avaliação de aproveitamento, cabe esclarecer que tal orientação não afasta a necessidade de cumprimento dos prazos estabelecidos. A independência de avaliação de aproveitamento refere-se ao conteúdo do relatório apresentado, não dispensando o cumprimento dos requisitos formais, como o prazo para a leitura.

A defesa sustenta também que a resenha foi validada pela servidora responsável, que atestou o preenchimento dos quatro critérios exigidos para a remição. No entanto, a aprovação do relatório de leitura quanto ao mérito não supre o vício objetivo decorrente da inobservância ao prazo máximo para a conclusão da atividade. O cumprimento dos requisitos formais é condição sine qua non para a validação da atividade.

Embora seja compreensível o argumento de que a negativa integral dos 4 dias de remição mostra-se desproporcional, não se pode olvidar que a concessão do benefício está condicionada ao cumprimento de requisitos objetivos expressamente previstos em normas regulamentares. A extrapolação do prazo máximo para a leitura não configura mera irregularidade formal, mas sim o descumprimento de condição indispensável à validação da atividade.

A interpretação mais favorável ao apenado, princípio que norteia a execução penal, não pode significar o afastamento de requisitos objetivos expressamente previstos em normas regulamentares, sob pena de se esvaziar o próprio instituto da remição pela leitura e comprometer a isonomia no tratamento dos reeducandos.

Nesse contexto, embora seja louvável o esforço do agravante em participar de atividades educativas, o descumprimento do prazo máximo estabelecido para a leitura impede o reconhecimento da remição pleiteada.

Ressalte-se que a execução penal deve ser orientada pelos princípios da legalidade e da segurança jurídica, sendo necessário o cumprimento estrito dos requisitos estabelecidos para a concessão de benefícios. A flexibilização desses requisitos, sem justificativa plausível, poderia comprometer a credibilidade do sistema de execução penal e gerar tratamento desigual entre os reeducandos.

Ademais, a remição pela leitura, como benefício que é, exige o cumprimento estrito dos requisitos legais e regulamentares, não sendo possível sua flexibilização com base em argumentos de proporcionalidade quando há previsão expressa de prazos e procedimentos.

Cabe destacar que o agravante teve deferida a remição pela leitura da obra "Menino de Engenho", realizada dentro do prazo regulamentar, o que demonstra que o Juízo de origem não está negando o direito à remição pela leitura, mas apenas exigindo o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução do CNJ.

A remição pela leitura, como instrumento de ressocialização, deve ser incentivada, mas sempre com observância dos critérios estabelecidos para sua concessão, visando garantir a seriedade e a efetividade do instituto.

No caso em análise, restou incontroverso que o agravante extrapolou o prazo máximo de 30 dias para a conclusão da leitura, o que impede o reconhecimento da remição pleiteada.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada que indeferiu o pedido de remição pela leitura da obra "Os ofícios da Poesia", de Klévisson Viana.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026